Tribunal: TJES
Processo: 5001635-34.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2021-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001635-34.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: JORGE JUNIOR DE OLIVEIRA ALMEIDA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA.
PROCESSO SELETIVO. ELIMINAÇÃO. NÃO DEMONSTRADO O DIREITO LÍQUIDO CERTO DE PERMANECER NO CERTAME. RECURSO DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JULGADO PREJUDICADO.

1.

O agravante, não obstante ter sido inicialmente classificado no certamente, conforme Edital nº 05, após ser convocado para "a
conferência e entrega da documentação pessoal, dos títulos e comprovantes de tempo de serviço informados na ficha de inscrição
", conforme Edital nº 012, retificado pelo Edital 14, acabou sendo eliminado do certame, através do Edital nº 025, por descumprimento do Item 7.5 do Edital.

2.

O documento nomeado "comprovante de entrega de documento na chamada" revela que o agravante não obteve qualquer pontuação quanto ao "tempo de serviço na área", pré-requisito para o cargo/função por ele pretendido, aparentando,
prima facie
, ser legítima a sua eliminação.

3.

O Edital nº 001, nos Itens 7.2, 7.3, 7.3.1, 7.3.2, 7.4 e 7.5, esclarece como o requisito tempo de serviço deveria ser comprovado.
Entretanto, o agravante não demonstra ter atendido tais exigências.

4.

Outrossim, observo que o Edital nº 020, publicado posteriormente a entrega dos documentos, onde constou que o agravante não obtivera pontuação no pré-requisito "tempo de serviço na área", possibilitou a interposição de recurso, inexistindo, a princípio, ofensa ao contraditório e ampla defesa.

5.

Não tendo o agravante demonstrado o direito líquido certo de permanecer no certame, com fundamentação relevante, impõe-se a manutenção da decisão objurgada

6.

Recurso desprovido. Embargos de declaração, opostos em face da decisão liminar, julgado prejudicado.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, BEM COMO JULGAR PREJUDICADO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OPOSTOS EM FACE DA DECISÃO LIMINAR
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001635-34.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JORGE JUNIOR DE OLIVEIRA ALMEIDA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001635-34.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: JORGE JUNIOR DE OLIVEIRA ALMEIDA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JORGE JUNIOR DE OLIVEIRA ALMEIDA
contra a decisão (ID 616310, p. 01-03) que indeferiu o pedido liminar formulado na petição inicial do mandado de segurança por ele impetrado, no sentido que fosse restabelecida a sua participação no Processo Seletivo Simplificado nº 001/2019, deflagrado pela Secretaria Municipal de Saúde de Presidente Kennedy, do qual foi eliminado.

Em suas razões recursais, o agravante postula a reforma da decisão recorrida, inclusive com a antecipação da tutela recursal, defendendo o seguinte: (i) a justificativa apresentada para a sua eliminação é demais genérica, não especificando qual previsão editalícia restou descumprida; (ii) apresentou corretamente toda a documentação necessária, tanto que seguiu classificado até a fase final do certame; (iii) não lhe foi garantido o contraditório e a ampla defesa, e; (iv) não se faz correto consentir com atos arbitrários da banca examinadora, sendo flagrante a ilegalidade da eliminação.

A
antecipação da tutela recursal foi indeferida (ID 628979, p. 01-05).

A agravante ainda opôs embargos de declaração (ID ) em face da decisão que indeferiu pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, o qual será examinado conjuntamente com o recurso de agravo de instrumento, que já se encontra em condições de julgamento.

O agravado não apresentou contrarrazões (ID 853972, p. 01).

A d. Procuradoria de Justiça consignou a desnecessidade da sua intervenção na hipótese destes autos (ID 856376, p. 01).

É o que me cabia relatar. Ao julgamento.

Vitória (ES), 14 de dezembro de 2020.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AG
RAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001635-34.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: JORGE JUNIOR DE OLIVEIRA ALMEIDA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por JORGE JUNIOR DE OLIVEIRA ALMEIDA contra a decisão (ID 616310, p. 01-03) que indeferiu o pedido liminar formulado na petição inicial do mandado de segurança por ele impetrado, no sentido que fosse restabelecida a sua participação no Processo Seletivo Simplificado nº 001/2019, deflagrado pela Secretaria Municipal de Saúde de Presidente Kennedy, do qual foi eliminado.

Em suas razões recursais, o agravante postula a reforma da decisão recorrida, inclusive com a antecipação da tutela recursal, defendendo o seguinte: (i) a justificativa apresentada para a sua eliminação é demais genérica, não especificando qual previsão editalícia restou descumprida; (ii) apresentou corretamente toda a documentação necessária, tanto que seguiu classificado até a fase final do certame; (iii) não lhe foi garantido o contraditório e a ampla defesa, e; (iv) não se faz correto consentir com atos arbitrários da banca examinadora, sendo flagrante a ilegalidade da eliminação.

Pois bem. No caso, o agravante se submeteu ao Processo Seletivo Simplificado nº 001/2019 (ID 616313, p. 01-16, deflagrado pela Secretaria Municipal de Saúde de Presidente Kennedy, objetivando ser contratado em designação temporária para exercer o cargo/função de Enfermeiro-CME, no qual é exigido como pré-requisito, segundo o Anexo I do Edital nº 001 (id 616313, p. 23), "ensino superior completo", "registro no conselho de classe" e "tempo de serviço na área de atuação".

Acontece que o agravante, não obstante ter sido inicialmente classificado no certamente, conforme Edital nº 05 (ID 616320, p. 01 e 53), após ser convocado para "a conferência e entrega da documentação pessoal, dos títulos e comprovantes de tempo de serviço informados na ficha de inscrição", conforme Edital nº 012 (ID 616314, p. 01-07), retificado pelo Edital 14 (ID 616315, p. 01), acabou sendo eliminado do certame, através do Edital nº 025 (ID 616316, p. 01-12), por descumprimento do Item 7.5 do Edital, assim redigido:

7.5
Na hipótese de não apresentar a
FICHA DE INSCRIÇÃO COMPLETA
e/ou de não comprovar o que é exigido como pré-requisitos (escolaridade, curso e/ou experiência profissional), o candidato estará
SUMARIAMENTE ELIMINADO
do Processo de Seleção.

Inconformado, o agravante impetrou o mandado de segurança de origem, pretendendo via liminar que fosse restabelecida a sua participação no pleito.

A julgadora
a quo
indeferiu a liminar, consignando o seguinte, no que interessa (ID 616310, p. 01-03):

[...] A princípio, importa salientar que o presente
mandamus
foi ajuizado dentro do prazo previsto no artigo 23 da Lei no 12.016/2009, qual seja, 120 (cento e vinte) dias.

Para a concessão do mandado de segurança imprescindível se faz a demonstração de direito líquido e certo, ou seja, direito resultante de fato certo, possível de ser comprovado de plano, por documento inequívoco, independente de exame técnico.

Nesse sentido, verifico no decorrer da documentação acostada aos autos que o impetrante fora desclassificado por não ter apresentado ficha de inscrição completa e/ou de não comprovar o que é exigido como pré-requisito, conforme Item 7.5 do Edital.

Entrementes, devo reconhecer que inobservados os termos editalícios, por obediência ao princípio da vinculação ao edital, o qual vincula tanto a Administração quanto os candidatos, não deve ser atribuída pontuação àquele que não se atém as regras do instrumento público convocatório.

Verifica-se, pois, que a Administração Pública valeu-se de critérios vinculados ao Edital e rechaçou os documentos que não atendiam às exigências, sendo o instrumento convocatório lei entre as partes.

No mais, não se deve olvidar que a pontuação aplicada ou não aos documentos diz respeito ao mérito administrativo e, portanto, ato discricionário. Nesta senda, é certo que, como regra, não compete ao Poder Judiciário, no exercício do controle de legalidade dos atos administrativos, adentrar ao seu mérito, em detrimento da conclusão alcançada pela autoridade administrativa, sob pena de interferência indevida, atentatória ao princípio da separação dos poderes.

Particularmente elucidativo é o trecho:
“a atuação do Poder Judiciário limita-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato, não sendo possível nenhuma incursão no mérito administrativo a fim de aferir o grau de conveniência e oportunidade.”
(MS 20.052/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 10/10/2016).

A propósito, confira-se a jurisprudência de outras Cortes estaduais de segundo grau:

[...]

Nada obstante, quanto ao instituto da
tutela de urgência
, sabe-se que este é gênero da qual são espécies as tutelas cautelar e antecipatória (satisfativa). São compreendidas no conjunto de medidas empregadas pelo juiz com base em juízo de cognição sumária e perante uma situação de direito substancial de risco iminente ou atual, para assegurar o resultado útil e eficaz do processo cognitivo ou executório principal, ou até mesmo entregar de imediato, antes do julgamento final, o bem da vida postulado àquele que aparentemente possui tal direito e corre perigo de não poder usufruí-lo caso aguarde a decisão final de mérito.

Os requisitos para concessão da tutela antecipada ou da tutela cautelar, antecedente ou incidental, são os mesmos (art. 300, caput do NCPC): i) probabilidade do direito, ii) perigo de dano, para as tutelas antecipadas e iii) risco ao resultado útil do processo, para as tutelas cautelares.

Com relação à
tutela de urgência
antecipada de natureza satisfativa, para sua concessão, estabeleceu o legislador ser necessária, também, a análise da reversibilidade jurídica da tutela, nos termos do § 3º do artigo 300 do mesmo codex.

Desta feita, verificando os autos, entendo não ser o caso de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, pois verifico não estarem presentes os pressupostos para o deferimento da medida, vez que não restou demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e, considerando que os pressupostos para a concessão da tutela de urgência são cumulativos, desnecessária a análise existência da probabilidade do direito aduzido, por essas razões,
INDEFIRO o pedido de tutela de urgência
. [...]

De minha parte, a despeito dos combativos argumentos formulados na peça recursal, tenho que a decisão objurgada deve ser mantida incólume.

O documento nomeado "comprovante de entrega de documento na chamada" (ID 616312, p. 01) revela que o agravante não obteve qualquer pontuação quanto ao "tempo de serviço na área", pré-requisito para o cargo/função por ele pretendido, aparentando,
prima facie
, ser legítima a sua eliminação.

Ademais, o Edital nº 001, nos Itens 7.2, 7.3, 7.3.1, 7.3.2, 7.4 e 7.5 (ID 616313, p. 09 e 10), esclarece como o requisito tempo de serviço deveria ser comprovado, vejamos:

7.2.
O tempo de serviço prestado em órgão Público será comprovado através de documento original ou cópia (a ser conferida com o original e autenticada por um servidor designado pela Comissão), expedido pelo Poder Público Federal, Estadual ou Municipal, conforme o âmbito da prestação da atividade, em papel timbrado, com carimbo do órgão expedidor, datado e assinado por pessoa identificada através de carimbo, da Direção Geral de Recursos Humanos da Secretaria de Administração ou Secretaria Equivalente, não sendo aceitas sob hipótese alguma, declarações expedidas por qualquer órgão que não especificado neste item;

7.3.
Na Iniciativa Privada a comprovação deverá ser feita com Carteira de Trabalho e Previdência Social. O candidato deverá apresentar original ou cópia (a ser conferida com o original e autenticada por um servidor designado pela Comissão) legível das páginas que contém a foto e a identificação civil do trabalhador e da página do contrato de trabalho, juntamente com no mínimo um dos itens relacionados a seguir:

1.
Extrato analítico do FGTS, expedido pela Caixa Econômica, e/ou;

2.
CNIS, expedido e carimbado pelo INSS, e/ou;

3.
CAGED, expedido pelo Ministério do Trabalho, que pode ser retirado no SINE, e/ou;

4.
Certidão de tempo de serviço junto a instituto próprio de previdência, quando for o caso.

7.3.1.
Todos os documentos citados no
item 7.3.
deverão estar devidamente carimbados e assinados pelo funcionário do respectivo Órgão. O não atendimento a estes quesitos implicará na atribuição de zero ponto no documento apresentado.

7.3.2.
Na hipótese de contrato em vigor (sem registro da data de saída) o candidato deverá, obrigatoriamente, apresentar declaração do empregador, com firma reconhecida, que ateste a vigência do contrato.

7.4.
Nos casos de Autônomo ou sem vínculo empregatício, a comprovação deverá ser feita através da Ficha de Inscrição do Trabalhador – NIT expedida pelo INSS, devidamente carimbada e assinada pelo funcionário do Órgão.

7.5
Na hipótese de não apresentar a
FICHA DE INSCRIÇÃO COMPLETA
e/ou de não comprovar o que é exigido como pré-requisitos (escolaridade, curso e/ou experiência profissional), o candidato estará
SUMARIAMENTE ELIMINADO
do Processo de Seleção.

Entretanto, o agravante não demonstra ter atendido tais exigências, sendo válido consignar, no ponto, que a documentação apresentada nos autos, notadamente a CTPS (ID 616311, p. 05-10), a declaração de que prestou serviços como enfermeiro de modo autônomo (freelance) (ID 616312, p. 02) e os recibos de pagamento de salário (ID 616312, p. 05-08), não têm o condão de provar,
prima facie
, o tempo de serviço.

Aliás, chamo a atenção que as anotações na CTPS informam que o agravante trabalhou na área do comércio, e não como enfermeiro.

Outrossim, observo que o Edital nº 020 (ID 616318, p. 01-15), publicado posteriormente a entrega dos documentos, onde constou que o agravante não obtivera pontuação no pré-requisito "tempo de serviço na área", possibilitou a interposição de recurso, inexistindo, a princípio, ofensa ao contraditório e ampla defesa.

O art.
1º
,
caput
,
da Lei nº
12.016
/2009, prevê as hipóteses de cabimento do mandado de segurança,
verbis
:

Art. 1
o

Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo
, não amparado por habeas corpus

ou habeas data,
sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade
, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

O direito líquido e certo, nas
lições de
Hely Lopes Meirelles
,
Arnoldo Wald
e
Gilmar Ferreira Mendes
deve ser compreendido como aquele induvidoso, que não exige dilação probatória para ser comprovado, podendo ser demonstrado de plano, mediante prova pré-constituída:

[...]
Direito líquido e certo
é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração
. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante:
se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança
, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.

Quando a lei alude a
direito líquido e certo
, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração
. Em última análise,
direito líquido e certo
é
direito comprovado de plano
. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança. [...]

(
in
Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. 32ª ed. São Paulo: Edt. Malheiros, 2009. p. 34).

Destarte, não tendo o agravante demonstrado o direito líquido certo de permanecer no certame, com fundamentação relevante, impõe-se a manutenção da decisão objurgada, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme faculta o seguinte precedente do c. STJ:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMBARGOS MONITÓRIOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. No julgamento da apelação, o Tribunal local pode adotar ou ratificar, como razões de decidir, os fundamentos da sentença, prática que não acarreta omissão, não implica ausência de fundamentação nem gera nulidade. Precedentes
.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1075290/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 20/03/2018).

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Outrossim, como consequência do exame da integralidade do mérito do agravo de instrumento,
JULGO PREJUDICADO
os embargos de declaração opostos em face da decisão liminar.

É como voto
.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001635-34.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: JORGE JUNIOR DE OLIVEIRA ALMEIDA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA.
PROCESSO SELETIVO. ELIMINAÇÃO. NÃO DEMONSTRADO O DIREITO LÍQUIDO CERTO DE PERMANECER NO CERTAME. RECURSO DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JULGADO PREJUDICADO.

1.

O agravante, não obstante ter sido inicialmente classificado no certamente, conforme Edital nº 05, após ser convocado para "a
conferência e entrega da documentação pessoal, dos títulos e comprovantes de tempo de serviço informados na ficha de inscrição
", conforme Edital nº 012, retificado pelo Edital 14, acabou sendo eliminado do certame, através do Edital nº 025, por descumprimento do Item 7.5 do Edital.

2.

O documento nomeado "comprovante de entrega de documento na chamada" revela que o agravante não obteve qualquer pontuação quanto ao "tempo de serviço na área", pré-requisito para o cargo/função por ele pretendido, aparentando,
prima facie
, ser legítima a sua eliminação.

3.

O Edital nº 001, nos Itens 7.2, 7.3, 7.3.1, 7.3.2, 7.4 e 7.5, esclarece como o requisito tempo de serviço deveria ser comprovado.
Entretanto, o agravante não demonstra ter atendido tais exigências.

4.

Outrossim, observo que o Edital nº 020, publicado posteriormente a entrega dos documentos, onde constou que o agravante não obtivera pontuação no pré-requisito "tempo de serviço na área", possibilitou a interposição de recurso, inexistindo, a princípio, ofensa ao contraditório e ampla defesa.

5.

Não tendo o agravante demonstrado o direito líquido certo de permanecer no certame, com fundamentação relevante, impõe-se a manutenção da decisão objurgada

6.

Recurso desprovido. Embargos de declaração, opostos em face da decisão liminar, julgado prejudicado.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, BEM COMO JULGAR PREJUDICADO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OPOSTOS EM FACE DA DECISÃO LIMINAR
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória/ES, 1º

de fevereiro

de
2021
.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.